Tribunal: TJPA
Processo: 0009773-59.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009773-59.2015.8.14.0008
APELANTE: PAULO ROBERTO FURTADO DE SOUZA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFEITO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTENCIA DE FALHA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que que a concessionária realize cobrança excessiva decorrente de defeito no medido de consumo, não será devida indenização de danos morais, desde que não haja desídia da ré em inspecionar e apurar se houve falha na prestação do serviço nem suspender o fornecimento de energia elétrica. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO 0009773-59.2015.8.14.0008

JUÍZO DE ORIGEM
: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARCARENA

APELANTE
: PAULO ROBERTO FURTADO DE SOUZA

APELADO
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PAULO ROBERTO FURTADO DE SOUZA
, em face da sentença (ID 938242 – pág. 5/9)

prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta contra Centrais Elétricas do Pará S/A que julgou parcialmente procedente declarando a inexistência do débito de R$ 1.746,68, porém indeferiu o pedido de danos morais.

Na peça inaugural (ID 938234 – pág. 3/8), o autor aduziu que foi surpreendido com a cobrança excessiva de sua conta de energia elétrica em decorrência de um suposto erro na medição do consumo, sob pena de efetuação de corte de energia.

Na sentença, o juízo
a quo
considerou que a cobrança era excessiva, cabendo a restituição do valor, porém como não houve interrupção do fornecimento, a cobrança indevida, por si só, não é suficiente para caracterizar o abalo moral, razão pela qual indeferiu a indenização por danos morais.

Nos embargos de declaração oposto pelo réu (ID 938243 – pág. 1/3) em face da sentença, a qual não apreciou o pedido de danos morais, passando a requerer que fosse julgado este pedido.

Na sentença de embargos (ID 938244 – pág. 1), a juíza determinou que não houve omissão na sentença, visto que ficou muito claro que seu julgamento parcial se tratou da declaração de inexistência de débito e danos morais.

Nas razões da apelação (ID 938245 – pág. 2/6), manifestou sua irresignação em face do édito de primeiro grau alegando que o sofrimento da incerteza sobre a interrupção já causou inúmeros prejuízos imateriais, principalmente pelo fato de constar seu nome como devedor perante a empresa.

Em contrarrazões (ID 938246 – pág. 1), a recorrida pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012, CAPUT do CPC (ID 971309 – Pág. 1).

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a parte é beneficiária da justiça gratuita. Portanto, preenchido os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Passo à análise de mérito. Trata-se de recurso de apelação que busca a reforma da sentença que rejeitou o pedido de danos morais em decorrência de cobranças indevidas no consumo de energia elétrica.

Pois bem, não assiste razão ao apelante.

Compulsando os autos, verifico que a irresignação do apelante consiste na falta de reconhecimento dos inúmeros problemas envolvendo seu nome, que é estar em dívida perante a concessionária de energia elétrica sem ter dado motivo para isto, alegando que corre risco de ter seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

Aliado a isso, está bastante preocupado com uma possível suspensão do fornecimento de energia elétrica, razão pela qual torna-se necessária a reparação em danos morais. Porém, não houve inscrição indevida por inadimplemento nem interrupção de energia elétrica.

Acerca dos danos morais o conceito moderno está relacionado a violação dos direitos de personalidade. Não está intrinsecamente ligado a sofrimento exagerado, à dor interna; isso pode ser a consequência da violação dos referidos direitos, mas não a causa da condenação por danos morais.

Desse modo, a caracterização do dano moral dispensa a prova de sentimentos humanos desagradáveis, uma vez que, em regra, o prejuízo é presumido, bastando a demonstração da ocorrência da ofensa injusta ao direito personalíssimo para sua configuração.

Segundo os precedentes judiciais, caracteriza-se a ofensa injusta em situações semelhantes quando interromper o fornecimento do serviço ou faltar o cuidado da concessionária em inspecionar e apurar o real consumo.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. DESÍDIA DA RÉ. NÃO VISTORIA DE MEDIDOR DE CONSUMO. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA DEFEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. - Versa a causa sobre ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação do serviço decorrente de cobrança excessiva referente a serviço de energia elétrica - Ab initio, esclareço que apenas foi devolvida a este Tribunal a apreciação da configuração ou não de danos morais - Parte autora efetuou reclamação referente à cobrança excessiva pelo serviço de energia elétrica. Parte ré que ré agiu com desídia ao não enviar técnico ao local de forma breve para vistoriar o medidor, apurar a carga e o consumo que estava sendo registrado -
Nota-se, que a ré descartou a possibilidade de qualquer problema no equipamento sem ter o cuidado de inspecioná-lo e apurar o real consumo de energia elétrica, continuando a emitir faturas com valor acima do consumo, sem se preocupar com a contraprestação adequada do serviço ou onerosidade excessiva ao consumidor
- Laudo pericial que constata defeito no medidor -Dano moral configurado. Deve o magistrado considerar as peculiaridades do caso concreto. Verba indenizatória que se arbitra em R$2.000,00 (dois mil reais), compatível com critérios de razoabilidade e proporcionalidade. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

(TJ-RJ - APL: 01062148620168190054, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 23/09/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I ? Embora tenha sido comprovado que o aparelho de medição de energia estava com defeito, deveria a concessionaria ter se atentado para esse fato, antes de cobrar valor a maior do consumidor
e interromper o fornecimento do serviço
, não podendo olvidar, assim, a falha da prestação de serviço. II ? A concessionária de serviço público de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados em decorrência da prestação do serviço de sua incumbência, independentemente da demonstração de culpa, a teor do que dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. III - Verificada a presença dos pressupostos exigidos por Lei para a comprovação da responsabilidade civil, ou seja, a conduta, o dano e o nexo causal, resta devidamente configurado o dever de indenizar. IV - O valor da reparação dos danos não pode ser ínfimo, a ponto de servir de desestímulo ao causador do dano, tampouco exagerado para ocasionar sacrifício excessivo de uma parte e enriquecimento ilícito de outra. V - Tendo em vista a sucumbência recursal da Apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, à luz do disposto no 85, § 11 do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03296912020178090149, Relator: Dr. Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 18/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020)

No caso em tela, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses. Sobre a interrupção, o apelante, em suas razões (ID 938245 – pág. 4), deixou claro que motivo para o pleito de danos morais é a preocupação de não dispor de um bem essencial.

Portanto, urge dizer que a situação do consumidor é calamitosa, já que este, além de ser pessoa extremamente carente e humilde,
corre o grave risco de não dispor de um bem essencial (energia elétrica)
para atender suas necessidades mais básicas para uma vida com dignidade.

Em adição, a concessionária não descartou a possibilidade de existir problema em seu equipamento, tanto é assim, que realizou uma inspeção para verificar se haveria algum equívoco na medição de consumo da unidade do apelante. Nota-se, que foi juntado aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 938237 – pág. 15/25), do qual constatou uma inclinação do aparelho prejudicial na apuração do consumo. Notadamente, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica nem sequer a concessionária deixou de inspecionar o equipamento de medição de consumo.

Desta forma, os fatos narrados não ultrapassam as raias de mero aborrecimento e tem o condão de ensejar danos morais, logo, voto no sentido de conhecer e negar provimento, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 08 de abril de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021